Tribunal: TJMT
Processo: 0014129-71.2018.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014129-71.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LENILSON ANTONIO FERREIRA LARA - CPF: 060.266.841-74 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E TRÁFICO PRIVILEGIADO - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - RONDAS DE ROTINA - PORÇÃO DE PASTA-PASTA-BASE DE COCAÍNA LOCALIZADA EM IMÓVEL ABANDONADO -

AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO ANTERIOR/POSTERIOR OU MONITORAMENTO -

INEXISTÊNCIA DE APETRECHO, INSUMO OU ANOTAÇÕES TÍPICAS DO TRÁFICO DE DROGAS - INCERTEZA QUANTO À TRAFICÂNCIA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

Se não há provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante bem como que estivesse praticando o tráfico de drogas, sua absolvição mostra-se pertinente (TJMT, AP NU 0003711-06.2019.8.11.0021).

“Inexistindo nos autos provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(TJMT, AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055)

Recurso provido para absolver o apelante pelo tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0014129-71.2018.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): LENILSON ANTONIO FERREIRA LARA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LENILSON ANTONIO FERREIRA LARA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 0014129-71.2018.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 181045324).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação; 2) preencheria os requisitos legais para reconhecimento do trafico privilegiado.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas

(ID 181045335).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 181045337).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. 1) Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Provas robustas. Depoimentos dos policiais coesos e harmônicos com as demais provas. Condenação que era mesmo de rigor. 2) Pretendido o reconhecimento do tráfico privilegiado. Procedência. Condenações por fatos posteriores que não se prestam a afastar a benesse perseguida. Tema 1139 do STJ. Parecer pelo parcial provimento do recurso
.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 181887658)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 02 de dezembro de 2017, às 19h1Omin, na rua 59, bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, o denunciado Lenilson Antônio Ferreira Lara tinha em depósito 01 (uma) porção de cocaína com massa de 38,01g (trinta e oito gramas e um centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudos preliminar n° 2964/2017 e definitivo n°. 3.14.2018.42806-01, fls. 11/12 e 31/32-IP. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Lenilson Antônio Ferreira Lara como incurso no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06 [...].
”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotora de Justiça – ID 181046405)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada inicialmente pelo auto de apreensão (Id. 66719632, fl. 17) e, em seguida, pelos laudos de constatação e toxicológico definitivo (Id. Id. 66719632, fls.20/23 e 47/49, respectivamente), não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de cocaína, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista “F1” de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito: [...]

Da análise dos autos, denota-se que no curso da fase inquisitiva o acusado negou qualquer envolvimento com a droga apreendida, bem como a traficância, sustentando a seguinte versão:

Igualmente, ao ser interrogado no curso da fase judicial, o denunciado LENILSON negou veementemente qualquer envolvimento com a cocaína apreendida, afirmando que no momento em que visualizou a viatura policial, trazia consigo apenas uma porção de maconha, na quantidade aproximada para fazer um ‘baseado’, e, por esse motivo, empreendeu fuga, pulando o muro de uma residência abandonada. [...]

Corroborando essa alegação, em seu depoimento judicial, o PM JOANIZIO DA SILVA SOUZA afirmou se recordar da ocorrência, destacando que, de fato, foi ele quem fez o acompanhando do acusado, pulou o muro no encalço dele e visualizou o exato momento em que o denunciado dispensou a porção de droga que foi apreendida nas proximidades do muro do terreno abandonado. [...]

Como se vê, a versão policial é harmônica e incisiva em descrever que o réu, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga e, diante a fundada suspeita, os militares seguiram no seu encalço, logrando abordá-lo e apreender a porção de cocaína nas proximidades do muro do terreno abandonado para o qual ele foi visto pulando durante a fuga.

Apesar de o acusado negar a propriedade desse narcótico, o fato é que o ilícito foi apreendido próximo dele e inexistia outra pessoa no local, de modo a levantar dúvida sobre sua vinculação ao entorpecente apreendido.

No mais, a justificativa apresentada pelo réu para ter empreendido fuga ao avistar a guarnição policial restou totalmente isolado no contexto probatório. Isso porque, embora ele tenha afirmado que portava uma porção de maconha suficiente para a confecção de um cigarro, não consta nos autos a apreensão do referido psicotrópico (Id. 66719632, fl. 17), o que demonstra que ele empreendeu fugo porque trazia consigo a própria cocaína apreendida. [...]

No mais, ainda que o réu seja usuário de maconha, o certo é que no caso dos autos foi apreendida droga diversa, a saber: 38,01g (trinta e oito gramas e um centigramas) de COCAÍNA, o que, aliado às circunstâncias da ocorrência, que se deu em local afamado pela traficância, em especial, diante da fuga do acusado ao avistar a viatura policial e à prova testemunha amealhada nos autos, corroboram a finalidade mercantil. [...]

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do acusado LENILSON ANTONIO FERREIRA LARA pelo crime de tráfico ilícito de entorpecente, pois infringiu os núcleos do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de trazer consigo drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o denunciado LENILSON ANTÔNIO FERREIRA LARA, [...], nas sanções do art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/06. [...]

Primeira fase: [...] Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase: [...] Nesta fase, verifico que o condenado, à época dos fatos, contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, posto que nascido em 13.06.1998 e os fatos ocorreram em 02.12.2017, o que justifica a aplicação da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Todavia, embora reconheça referida atenuante, DEIXO DE APLICÁLAS por já se encontrar a pena base no seu mínimo legal. [...]

Por esta razão, MANTENHO a pena do condenado em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase: Nesta fase, não há que se falar em aplicação da causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Ainda que o condenado à época do fato fosse primário, é certo que ostenta duas condenações definitivas pela prática do crime de roubo o que revela sua dedicação a atividades criminosas, como se vê no Id. 107638956. [...]

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de LENILSON ANTÔNIO FERREIRA LARA, [...], no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 500 (quinhentos) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea ‘b’, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início no SEMIABERTO [...].”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - ID 181045324)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 181046405 - fls. 23), Laudo Pericial de Constatação nº 2964/2017 (ID 181046405 - fls. 26/28) e Laudo Pericial nº 4.14.2018.42806-01 (ID 181046405 - fls. 53/55), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, ou foram ouvidos o apelante (ID 181046405 - fls. 22), Alessandro Antônio Dias de Amorim, policial militar (ID 181046405 - fls. 45/46), Joanizio da Silva Souza, policial militar (ID 181046405 - fls. 47/48).

Em Juízo, colheram as declarações de Alessandro Antônio Dias de Amorim, policial militar (Relatório de Mídias - ID 181045443), Joanizio da Silva Souza, policial militar (Relatório de Mídias - ID 181045443), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 181045443).

Dito isso, vejamos.

Os depoimentos dos policiais militares [Alessandro Antônio Dias de Amorim e Joanizio da Silva Souza] são convergentes no sentido de que a apreensão de uma porção de pasta-base de cocaína, com peso de
38,01g (trinta e oito gramas e um centigrama), no dia 2.12.2017, por volta das 19h10min, em um imóvel abandonado, localizado à Rua 59, bairro Pedra 90, Cuiabá/MT, após o apelante ter fugido da guarnição e nele adentrado
(ID 181046405; Relatório de Mídias - ID 181045443)
.

A diligência policial que decorreu de rondas de rotina e os referidos agentes públicos não presenciaram ato de comércio e/ou receberam qualquer informação sobre venda ilícita de drogas pelo apelante.

Não há registro de investigação anterior/posterior ou monitoramento correlato
, tampouco fora localizado qualquer apetrecho, insumo ou anotações típicas do tráfico de drogas, a atribuir indicativo de traficância ao apelante.

Na audiência de instrução realizada no dia 8.3.2022, o policial
Joanizio da Silva Souza
relatou ter presenciado o apelante
“jogando”
a droga
(
Relatório de Mídias - ID 181045443).

Ocorre que
essa visualização do apelante dispensando a porção de pasta-base não foi apontada pelos agentes policiais
[Alessandro Antônio Dias de Amorim e
Joanizio da Silva Souza],
na Delegacia de Polícia, em 10.5.2018 e 12.9.2018, respectivamente, oportunidades nas quais informaram apenas as
“buscas no local onde o suspeito havia pulado”
.

Em suma, a propriedade da porção de pasta-base apreendida não resultou demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares.

Registre-se que o apelante admitiu ter fugido dos policiais militares porque estava
“fazendo um cigarro para fumar”
, quando a guarnição se aproximou.

Como bem pontuado pelo Juízo singular, na sentença condenatória,
“apesar de o acusado negar a propriedade desse narcótico, o fato é que o ilícito foi apreendido próximo dele e inexistia outra pessoa no local,
de modo a levantar dúvida sobre sua vinculação ao entorpecente apreendido
”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - ID 181045324).

O
“fator incerto, aquele que gera determinada dúvida [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado”
(FLOR, Geovano Prudêncio.
“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”
.

Disponível em:
https://jus.com.br/artigos
).

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Inexistindo nos autos provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.3.2020)

Se não há provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como que estivesse praticando o tráfico de drogas, sua absolvição mostra-se pertinente (TJMT, TJMT, AP NU 0003711-06.2019.8.11.0021 - Terceira Câmara Criminal - 7.1.2021.

Logo, impõe-se absolver o apelante do tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) por ausência de prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante LENILSON ANTÔNIO FERREIRA LARA do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023